Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A (apelante/embargante) e ENEDINA DA CRUZ BARBOSA (apelada/embargante) em face da decisão monocrática de minha lavra lançada no ID 61884427 que não conheceu do recurso de apelação. Alega o embargante/apelante (ID 62305960), em síntese, que a decisão deixou de enfrentar os argumentos de que "(i) os reajustes aplicados estão em consonância com o padrão de mercado; (ii) foram fornecidos extratos pormenorizados à pessoa jurídica contratante sem qualquer impugnação por parte desta; (iii) liberdade contratual; (iv) consequencialismo da substituição dos reajustes; (v) impossibilidade de aplicação dos reajustes anuais fixados para os contratos individuais; e (vi) usurpação de competência exclusiva da agência reguladora competente", os quais seriam capazes de demonstrar a existência de distinção em relação ao caso em julgamento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e com o provimento dos embargos para reconsiderar a decisão questionada. Por sua vez a apelada/embargante questiona (ID. 62471671) que a decisão foi omissa na fixação dos honorários recursais, pela majoração da verba sucumbencial estabelecida pela primeira instância em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o §11 do artigo 85 do CPC. Contrarrazões ID. 62853844 e 62963829. É o relatório necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame unipessoal que não conheceu do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, atrai-se a regra que determina sua apreciação também de forma unipessoal com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. A contradição, por sua vez, que permite embargos de declaração, é apenas aquela interna ao julgado, em que haja fundamentos antagônicos ou fundamentação contraditória com o dispositivo. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso não há vício a ser sanado. A leitura dos aclaratórios das partes embargantes indicam o nítido interesse das partes em revistar os termos da decisão monocrática que não conheceu da apelação por manifesta inadmissibilidade. Restou devidamente pontuado que em deferência ao princípio da dialeticidade recursal as razões devem ser capazes de trazer ao tribunal o delineamento específico dos fundamentos de fato e de direito que dão base ao inconformismo com a sentença, conforme o estatuído no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, sinalização legal que registra. Com efeito, a decisão de indeferimento não necessita que aborde pontualmente todas as alegações sustentadas pelos recorrentes, mas, apenas, que se averigue na ocasião a presença ou não de fundamentos que justifique o seu indeferimento sem a observância prévia de um contraditório regular. Em outras palavras, é suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara, o que ocorreu nos autos. Da mesma forma, sem razão o pedido de majoração de honorários. A parte ora embargante apresenta irresignação via aclaratórios para alegar genericamente vícios de omissão quanto ao decidido em sede de análise prefacial dos pressupostos recursais, cujos fundamentos para a inadmissibilidade da apelação restaram estampados de forma expressa e pormenorizada na decisão, assim, frente a ausência de análise do mérito não que se falar em majoração de honorários. Conforme gizado na decisão proferida, não há omissão nem contradição a ser sanada na decisão, não servindo os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida, que deve ter sua irresignação manejada pelas vias processuais adequadas ao caso. Impende anotar que “[o] órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado (...)” e que “não há obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, desde que firme sua convicção em decisão devidamente fundamentada (por todos: STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; e STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021), sobretudo em via de cognição antecipada e precária, calcada no juízo de probabilidade quanto à relevância da fundamentação e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil e do artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora